Tribunal: TJDFT
Processo: 0750279-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
3. “( ) 2. O mero desemprego não é capaz, por si só, de justificar a redução dos alimentos, notadamente quando não comprovada a precariedade da situação financeira e há evidência de que possui condições de retornar ao mercado de trabalho, além do fato de que há presunção de auferir renda para sua manutenção e de sua família e de pagar suas despesas, inclusive de telefone móvel. 3. A circunstância de o genitor possuir outros filhos menores também não autoriza a diminuição excessiva do encargo alimentar, pois remanesce o dever de sustento e a necessidade da prole. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1378831, 0703296-67.2021.8.07.0006), Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.1. Na hipótese, a alegação de desemprego não se presta a afastar o dever de prestar alimentos, nem tem o condão de justificar a minoração pretendida, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda, além do que demonstrado que o alimentante aufere renda, exercendo atividades autônomas, sendo capaz de prover os alimentos fixados em sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.